Tribunal: STF
Processo: Rcl 56374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0024305-58.2017.5.24.0002, que teriam desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 36.



    Aduzem os reclamantes que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul foi demandado em ação trabalhista pela beneficiária da presente reclamação, Mariana Estrada Coelho, na qual objetivou-se 



    “a anulação da demissão da então Reclamante, demissão essa promovida pelo CAU/MS, ora um dos Requerentes desta Reclamação Constitucional, ao fundamento de que a Reclamante seria servidora aprovada em concurso público em órgão da administração pública (autarquia), bem como pleiteia a respectiva reintegração e pagamento de salários e demais vantagens em parcelas vencidas e vincendas até a efetiva reintegração” (e-doc. 1, fl. 2).



    Relatam, assim, que Mariana Estrada Coelho



    “[f]oi aprovada em concurso público para o emprego de Analista de Comunicação e afirma ter sido demitida sem prévio processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa. 



    A Sentença de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da Reclamante, tendo considerado regular o procedimento de demissão uma vez que a Reclamante se submeteu e aceitou os termos e regras do Edital e foi contratada para laborar no regime celetista e por período de experiência, sendo o contrato rescindido de forma antecipada em razão dos resultados insatisfatórios das avaliações de desempenho dentro do período de experiência. 



    Sucessivamente, a Reclamante apresentou Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), que reformou a Sentença do Juízo de Primeiro Grau e deu provimento ao recurso. O TRT-24 considerou, como razões de decidir, que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.717, concluíra que os conselhos de fiscalização profissional ostentam natureza jurídica de autarquia, devendo se submeter às mesmas regras das pessoas jurídicas de direito público quanto à contratação e à dispensa dos seus empregados.



    [...]



    O egrégio TRT-24 considerou, portanto, que nos conselhos de fiscalização profissional a admissão se dá mediante aprovação em concurso público e a demissão deverá ser precedida de procedimento administrativo em que se garanta ao empregado o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando então a entidade decidirá sobre a demissão ou não, em decisão devidamente fundamentada. Ou seja, o TRT-24 desconsiderou que o contrato individual de trabalho, inclusive o contrato de experiência, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Opostos embargos de declaração pelo CAU/MS perante o TRT-24, foram estes rejeitados, subsistindo o prequestionamento da matéria e a inclusão no acórdão dos elementos que o embargante suscitou, nos termos do art. 1025 iv do Código de Processo Civil. Interposto Recurso de Revista pelo CAU/MS, foi o mesmo admitido por Decisão de 24 de fevereiro de 2021(...).



    O Recurso de Revista do Reclamado foi julgado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que dele não conheceu” (e-doc. 1. fl. 2-4).



    Afirmam que, ao assim proceder, “o julgado do egrégio TST, e o antecedente julgado do TRT da 24ª Região confrontam os próprios fundamentos que informam o Decisum proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 36”.



    Defendem, ainda, que,



     “[c]onforme assentado no Decisum da ADC n° 36, é constitucional o § 3° do art. 58 da Lei 9.649, de 1998, que define a Consolidação das Leis do Trabalho como regime jurídico para reger as relações de emprego entre os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas e seus empregados. (...)



    (...)



    No regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a regência da relação de emprego se dá pelo contrato individual de trabalho, inclusive pelo contrato individual de trabalho por prazo determinado, em regime de experiência, acerca do qual dispõe a Consolidação:



    (...)



    Abstraído o exame quanto à efetiva natureza jurídica dos conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas, é certo que o V. Acórdão proferido pelo Excelso STF, de forma expressa e inconfundível, afirma não se aplicar às relações de emprego desses Conselhos o regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.



    (...)



    Os Acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e, sucessivamente, pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação Trabalhista nº 0024305-58.2017.5.24.0002, restabelecem a controvérsia encerrada com a ADC n° 36. Vale dizer, a prevalecer o Decisum das Cortes Trabalhistas, mais uma vez os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas terão que se deparar com a insegurança jurídica que a duplicidade de regimes jurídicos impõe.” (e-doc. 1. fl. 9-14).



    Requerem



    “a) LIMINARMENTE, que sejam suspensos os efeitos das decisões – ilegais e contrárias ao decidido na ADC 36 – proferidas pelo TRT da 24ª Região e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Reclamação Trabalhista nº 0024305-58.2017.5.24.0002, nos termos do art. 989, inciso II do CPC; 



    (...)



    e) O deferimento dos pedidos para, confirmando a liminar, que se JULGUE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, cassando as decisões – ilegais e contrárias ao decidido pelo e. STF – proferidas pelo TRT da 24ª Região e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Reclamação Trabalhista nº 0024305-58.2017.5.24.0002, que violam o decidido por esse excelso Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36, e determine a medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do art. 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Ademais, aponta-se como paradigma de confronto a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36, assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.



     1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes. (ADC nº 36/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, DJe de 16/11/20).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. Vide a literalidade do aludido dispositivo:



    “Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 



    (…)



     § 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.”



    No caso, um dos acórdãos reclamados, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014, Nº 13.105/2015 E Nº 13.467/2017. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADMISSÃO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ADI/STF 1.717-6/DF. A hipótese cuida de empregada admitida mediante aprovação em concurso público junto à entidade de fiscalização profissional e que foi dispensada de forma imotivada. A jurisprudência desta Corte vinha adotando o entendimento de que os conselhos federais e regionais de fiscalização profissional não seriam autarquias em sentido estrito, e os seus servidores, mesmo admitidos por concurso público, não gozariam da estabilidade própria dos servidores públicos, prevista nos artigos 19 do ADCT e 41 da Constituição Federal, sendo possível, portanto, a dispensa sem justa causa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 1.717-6/DF (Rel. Min. Sidney Sanches), deu a palavra final acerca da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional e a consequente necessidade de submissão a concurso público, ao declarar a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 58 da mencionada Lei 9.649/98, aduzindo que a ‘interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados’. Assentou, assim, a natureza de autarquia corporativa dessas entidades. Nesse esteio, e considerando, ainda, que os conselhos de fiscalização profissional têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, por exercerem atividade tipicamente pública, a exigência de concurso público, no caso, traduz-se em uma maneira de prestigiar os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no âmbito da Administração Pública. Por essa razão, à luz da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, a dispensa destes empregados, inclusive a da autora, deve ser motivada. Por fim, urge ressaltar que o julgamento da ADC 36 a respeito da constitucionalidade do § 3º do artigo 58 da Lei nº 9649/50, o qual dispõe que ‘os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista’, não altera o entendimento do TST no tocante à necessidade de motivação da dispensa de empregados admitidos mediante concurso. A referida decisão proferida pelo STF na ADC 36 não alterou a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, tampouco afastou a exigência de concurso, do qual se extrai a consequência da necessidade de motivação da dispensa com garantida do contraditório. Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação dos artigos 102, § 2º, da Constituição da República e 58, § 3º, da Lei nº 9649/98. Recurso de revista não conhecido” (e-doc. 8. fl 87-89).



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os elementos dos autos são insuficientes para aferir com precisão a subsunção do caso concreto ao decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADC 36, no que importa à necessidade de motivação nos casos de dispensa do pessoal contratado sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Com efeito, não verifico, ao menos neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.



    Dessa forma, imperioso esclarecer os fatos, sendo prudente aguardar a instrução completa da presente ação. 



    Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente